Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-98.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-98.2022.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: KATIA REGINA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Agravo Interno em Apelação. Ação Ordinária de Cobrança. Gratificação de Nível superior. Professor Municipal. Conflito de Normas. RJU e PCCR. Princípio da Especialidade. Ausente Hierarquia. Prevalece Lei Especial. Regência do PCCR. STF. Precedentes. Gratificação Devida. Agravo Interno Desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de incorporação da gratificação de nível superior na remuneração da autora, e condenou o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal;

2. O agravante afasta o direito à gratificação postulado, ao fundamento de que o cargo ocupado pela agravada não é alcançado pela lei de regência, devendo a regra da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR) ser interpretada restritivamente, por força do disposto na Lei Municipal nº 44/1997 (RJU) sobre a mesma matéria;

3. A decisão agravada tem fundamento na prevalência do PCCR a reger a matéria, que prevê o direito à gratificação de nível superior a professor municipal, desde que comprovada a escolaridade, sem impor qualquer outra condição jurídica;

4. Sobre a questão, o STF sedimentou o entendimento pela aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual, não havendo hierarquia entre as leis e, sendo uma mais específica que a outra, esta deve prevalecer. Portanto, deve ser mantida a decisão agravada;

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 44/1997, art. 75; e Lei Municipal nº 047/97, art. 27.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20725218) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 19676956) que, nos autos da ação ordinária proposta por KATIA REGINA MELO,
negou provimento à apelação
, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de incorporação da gratificação de nível superior na remuneração da autora, e condenou o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o agravante sustenta que o cargo ocupado pela agravada contempla extensão do ensino médio, que não exige formação de nível superior; afirma que o art. 27 da Lei Municipal nº 047/1997, que prevê a gratificação de nível superior, não alcança o cargo da agravada, devendo ser interpretado de forma restritiva, em consonância com o disposto sobre a mesma verba no art. 75 da Lei Municipal n.044/1997. Requer provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Contrarrazões (Id. 21319763) infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de incorporação da gratificação de nível superior na remuneração da autora, e condenou o réu a pagar as verbas em atraso, observada a prescrição quinquenal.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“Nesse passo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu ao pagamento da gratificação de escolaridade, observada a prescrição das verbas pretéritas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.”

O agravante afasta o direito à gratificação postulado, ao fundamento de que o cargo ocupado pela agravada não é alcançado pela lei de regência, devendo a regra do PCCR ser interpretada restritivamente, por força do disposto no RJU sobre a mesma matéria.

A inicial explana que a autora é servidora efetiva do município réu, e que adquiriu a graduação de nível superior desde julho/2016, com reiteração do pedido em janeiro/2017 e novo pedido em julho/2019, tendo obtido resposta favorável, revogada em seguida, sem jamais haver implementado o pagamento correspondente.

A Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 62, estabelece a necessidade de formação de nível superior aos docentes para atuar na educação básica. São os termos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Em sede municipal, a Lei Municipal nº 44/1997, que trata do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Alenquer (RJU), prevê, no inciso I de seu art. 75, o pagamento de gratificação, na ordem de 50% sobre o vencimento base, àqueles servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário. Vide:

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Em 15/12/1997, sobreveio a Lei Municipal nº 047/97, dispondo sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores do Município de Alenquer (PCCR), e no caput do art. 27, assegurou o mesmo benefício, sem dispor sobre qualquer condição à aquisição do direito; para, em seu art. 28, vedar o pagamento à menor a quaisquer servidores regidos por essa regra. São os termos:

“Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Art. 28 – É vedado ao Município pagar, a qualquer das categorias que integram os cargos ocupados pelos servidores, vencimentos inferiores ao padrão mínimo nacional.”

No caso, há conflito aparente de normas jurídicas, na medida em que o RJU e o PCCR dispõem sobre a mesma matéria. Sobre a questão, o STF sedimentou o entendimento no sentido da aplicação do princípio da especialidade, segundo o qual, não havendo hierarquia entre as leis e, sendo uma mais específica que a outra, esta deve prevalecer. Vide:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.443/1992 E RESOLUÇÃO TCU N. 246. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Predomina em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de conflito aparente entre normas, a regra especial deverá prevalecer sobre a geral. 2. A Lei n. 8.443/1992 e a Resolução TCU n. 246, que estabelecem rito processual específico para os embargos de declaração no âmbito do Tribunal de Contas da União e lhes atribuem efeito suspensivo, afastam a incidência do Código de Processo Civil, norma geral a prever que os aclaratórios interrompem o prazo de interposição de recurso (lex specialis derogat legi generali). 3. Agravo interno desprovido. (STF - MS: 35977 DF 0078088-36.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).”

Nesse passo, não havendo hierarquia entre as leis ordinárias municipais em relevo, deve prevalecer o PCCR, por ser mais específico que o RJU. Logo, impera a disposição do art. 27 da Lei Municipal nº 047/97.

Do dispositivo aplicável, depreende-se que os servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

Não havendo qualquer outra restrição na lei de regência sobre a aquisição do direito à gratificação, que não a comprovação da graduação de nível superior, não deve prosperar a tese recursal.

Daí porque deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao agravo interno
,
para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e manteve a condenação proferida na sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 4 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024